Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718892-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos:i) seja deferida tutela antecipada de urgência para reformar a r. decisão agravada e determinar a penhora das marcas (mista e nominativa) NASSAU, referentes aos processos de no 918269440 e 002876299 do INPI, de titularidade da Executada Itapessoca Agro Industrial S/A; ii) seja confirmada a tutela provisória de urgência eventualmente concedida para dar provimento ao agravo de instrumento. Após a leitura do agravo, concluo pelo deferimento da medida pretendida, com fundamento em precedente desta Eg Corte: Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724222-58.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FPM SERVICOS DE ESCRITORIO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO(S) TOLEGA BAY CORPORATION e LAVANDERIAS E FRANQUIAS DO BRASIL LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Acórdão No 1237391 EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE MARCA REGISTRADA. BEM INTANGÍVEL DE PROPRIEDADE DAS AGRAVADAS QUANTIFICÁVEL ECONOMICAMENTE. EXECUÇÃO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE DO EXEQUENTE. PENHORA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Malgrado o processo executivo deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), a execução deve privilegiar os interesses do credor, conforme dicção do art. 797 do CPC. 2. Por ser a marca empresarial um bem imaterial integrante do patrimônio dos devedores com valor econômico, é possível a penhora de marca registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Grifei) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022